Tribunal: STF
Processo: Ext 1599
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Inexiste qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    2. O recurso interposto pelo embargante, segundos embargos de declaração propostos neste processo, possui natureza meramente procrastinatória buscando impedir o trânsito em julgado da Extradição e o eventual retorno do extraditando ao País Requerente.



    3. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão, independentemente de publicação, e o seu imediato cumprimento.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.